Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. A Lei n. 10.931/2004 dispõe que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, e admite que a assinatura do emitente no respectivo documento seja levada a efeito por meio eletrônico, condicionada à garantia da identificação inequívoca do signatário (artigo 28 e artigo 29, § 5o).
2. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 instituiu “a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. 2.1. Não obstante, segundo aludida norma legal, não há óbice para “a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (artigo 10, § 2o).
3. Na hipótese, é inviável a confirmação da autenticidade da assinatura eletrônica aposta no título judicial exequendo. Não fora juntado aos autos o certificado de assinatura e não há elementos hábeis para identificação, com a certeza que o caso requer, da autenticidade do signatário, tais como data e hora, nome, e-mail, IP e localização, revelando-se escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com apoio nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.